Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, reiterando os argumentos elencados no agravo de instrumento para que sejam apreciados pela Turma Recursal.
II. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, de modo que estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
III. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse atribuído efeito suspensivo à recurso administrativo interposto em face de multa de trânsito aplicada por recusa a se submeter a teste de alcoolemia (artigo 165-A do CTB). Em seu recurso assinala que, após o término do período de 1 ano da sua permissão para dirigir, não conseguiu obter a CNH definitiva face a existência de infração de trânsito gravíssima que lhe foi imposta no período indicado pelo art. 148 §2o do CTB, contra a qual interpôs recurso administrativo. Pretende a atribuição de efeito suspensivo àquele recurso na via administrativa a fim de que seja possível a expedição de CNH definitiva.
IV. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
V. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Todavia, neste momento processual, não se constata a probabilidade do direito. Para tanto, cumpre inicialmente assinalar que a parte agravante não juntou aos autos toda a documentação referente à aplicação da penalidade, mas afirma que lhe foi imputada a infração de trânsito e que não pretende discuti-la nesta demanda, visto que o interesse cinge-se à atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo. Ocorre que, nos termos do art. 148 § 3o do CTB, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, não sendo possível reconhecer a ausência de infração de trânsito mediante mera concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo, o qual somente é possível quanto aos efeitos financeiros, o que não foi pleiteado.
V. Assim, constata-se que o agravante não demonstrou o preenchimento do requisito objetivo para a obtenção da CNH definitiva. Isso porque a emissão da CNH definitiva é mera expectativa de direito, que se efetiva apenas se o condutor preencher os requisitos elencados no art. 148 do Código Brasileiro de Trânsito. Assim, o período em que o condutor recebe a permissão para dirigir corresponde a uma fase de avaliação para fins de emissão da CNH, de modo que não foi constatada a aprovação do recorrente face a existência de infração de natureza gravíssima.
VI. Ademais, assente na jurisprudência do Tribunal Superior a desnecessidade de instauração de processo administrativo prévio para a cassação da permissão para dirigir e constatação de impedimento para expedição da CNH definitiva, pois a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei se dá de forma objetiva. (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Desse modo, não se exige a conclusão do processo administrativo de questionamento da multa, com a consequente aplicação definitiva da penalidade, para caracterizar o impedimento de emissão da CNH definitiva.
VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.